Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-54.2021.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Automóvel anunciado em site. "Golpe da OLX" ou "Golpe do Intermediário". Pretensão da compradora de obter a posse do veículo adquirido. Terceiro que negociou junto à autora a venda de veículo de propriedade do réu, reproduzindo, com preço mais baixo, anúncio publicado pelo

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Automóvel anunciado em site. "Golpe da OLX" ou "Golpe do Intermediário". Pretensão da compradora de obter a posse do veículo adquirido. Terceiro que negociou junto à autora a venda de veículo de propriedade do réu, reproduzindo, com preço mais baixo, anúncio publicado pelo demandado na internet, negociando, ao mesmo tempo, com o réu a compra do automóvel, prometendo-lhe o pagamento do preço anunciado, mediante transferência do carro para o nome do marido da autora, como parte de um negócio realizado entre as partes. Descoberta do golpe que se deu somente após a transferência de valor, pelo marido da autora, para conta bancária de titularidade de terceira pessoa não envolvida na negociação, conforme instruções do estelionatário. Hipótese de dolo de terceiro. Prova dos autos que indica que ambas as partes deixaram de observar as cautelas normalmente exigíveis para o tipo de negociação em comento, concorrendo para a consumação da fraude, ainda que de modo não intencional. Ausência de conluio entre o réu e o falsário. Culpa concorrente verificada. Repartição dos prejuízos que, in casu, se mostra de rigor, mantendo-se o réu na posse e propriedade do veículo, impondo-se-lhe, contudo, o dever de restituir à autora metade do valor transferido aos golpistas. Precedentes deste E. TJSP. Sucumbência recíproca. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.